Tribunal: TJMT
Processo: 1017567-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017567-49.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (IMPETRANTE), EDERSON LANDIM MATOS - CPF: 061.774.401-77 (PACIENTE), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA - CPF: 049.666.061-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITAUBA-MT (IMPETRADO), EDERSON LANDIM MATOS - CPF: 061.774.401-77 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência dos pressupostos da prisão preventiva, quando esta é decretada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas.

Eventuais predicados pessoais favoráveis do agente, por si sós, não elidem a custódia cautelar, quando demonstrado o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ederson Landim Matos
, apontando como autoridade coatora
o
Juiz
da Vara Única da Comarca de Itaúba
/MT
, que mantém preso preventivamente o ora paciente, suspeito da prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante alega que a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente não é dotada de fundamentação idônea e que não se faz presente um dos pressupostos da segregação cautelar, a saber o
periculum libertatis
. Nesse particular, assevera que o paciente ostenta bons predicados pessoais, a exemplo da primariedade, de modo que a sua colocação em liberdade não causaria risco à ordem pública.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 55092475).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 55841963).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 56947460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Como relatado,
Ederson Landim Matos
está
preso preventivamente em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante alega que a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente não é dotada de fundamentação idônea e que não se faz presente um dos pressupostos da segregação cautelar, a saber o
periculum libertatis
. Nesse particular, assevera que o paciente ostenta bons predicados pessoais, a exemplo da primariedade, de modo que a sua colocação em liberdade não causaria risco à ordem pública.

Sem razão, contudo.

O contexto fático que ensejou a prisão em flagrante do paciente pode ser extraído das declarações prestadas em delegacia pelo policial militar
Claudinei Alves da Silva
,
in verbis
:

“
A Polícia Militar recebeu informação anônima de que uma pessoa por nome André que seria um traficante de Itaúba teria vindo em um mototáxi para comprar 01kg de maconha, em Nova Santa Helena, e que o fornecedor seria vulgo
Cavalinho
, o qual já era suspeito de comercializar drogas; Que em rondas no centro de Nova Santa Helena foi avistada a referida motocicleta com dois ocupantes sendo o condutor mototáxi levando um passageiro sentido Itaúba; Que próximo ao Posto Poema os ocupantes da motocicleta estavam em atitude suspeita e apresentaram nervosismo; Que procedida a abordagem foi localizado um pedaço de uma barra de entorpecente análogo à maconha; Que ao ser indagado, o suspeito disse que seu nome era André; Que diante das circunstâncias, foi dada voz de prisão a ambos, sendo-lhes informado o crime ora em tese flagrado, que segundo o suspeito, o peso da substância era de aproximadamente 250 gramas; Que diante dos fatos, ambos os suspeitos foram conduzidos até o NPM para confecção de boletim de ocorrência, onde o suspeito Noel veio a relatar que realmente levou o suspeito André até uma casa no bairro Vila Bela em uma casa com portão branco, conforme é de conhecimento da Polícia Militar de Nova Santa Helena ser a residência do vulgo
Cavalinho
, de posse dessa informação a GUPM composta pelo SGT Sérgio Alves, SD PM Claudinei, SD PM Franc e os policiais civis Carlos Leite e Anderson Silva, em ato contínuo, deslocou até a residência do vulgo
Cavalinho
, onde foi encontrada sua esposa senhora Erica que franqueou a entrada da equipe presente, enquanto parte da equipe deslocou até o trabalho do suspeito
Ederson
vulgo
Cavalinho
; Que a equipe fez a ele o relato do que estava acontecendo, o mesmo disse que realmente teria uma porção de maconha em sua residência para o seu uso e da esposa; Que em ato contínuo, a equipe deslocou até a residência de
Ederson
onde foram encontradas três porções de maconha, sendo uma em uma bolsa pendurada, outras duas dentro de uma caixinha, onde ainda foram encontradas duas porções de uma substância aparentando ser cocaína, onde foi encontrada pelo policial Carlos Leite uma quantia de 2.000,00 reais em dinheiro dentro da gaveta do guarda-roupa sendo informado pelo suspeito
Ederson
ser proveniente de um empréstimo, ainda em ato contínuo foram encontrados na carteira de
Ederson
mais 400,00 reais também em dinheiro sendo da origem do mesmo empréstimo; Que a esposa do suspeito relatou que
Ederson
teria mesmo ido buscar a droga para André, não sabendo ela informar onde, disse ainda que ele teria utilizado seu veículo Fiat Uno placa NJC 2606, diante dos fatos e materialidade foi dada voz de prisão aos suspeitos
Ederson
e Erica
” (Id. n. 54930478, pp. 1-2).

Observa-se que a materialidade delitiva se encontra demonstrada pelo auto de apreensão (Id. n. 54930477, pp. 12-13) e pelos laudos de constatação preliminar de drogas (Id. n. 54930477, pp. 14-20), ao passo que os indícios de autoria são extraídos dos depoimentos colhidos em delegacia, de modo que o
fumus comissi delicti
é inequívoco.

Outrossim, verifica-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública, lastreou-se na gravidade concreta da conduta – evidenciada, segundo o impetrado, pela “
expressiva quantia de entorpecente
” apreendida no episódio (Id. n. 54930475, pp. 12-18), razão pela qual não há falar em ausência de fundamentação idônea para a segregação instrumental.

Com efeito, este Tribunal já consolidou o entendimento de que a apreensão de elevada quantidade de droga autoriza a decretação da prisão preventiva a bem da ordem pública (enunciado sumular n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Na espécie, tratando-se da apreensão de quase 300g de maconha e 8g de
cocaína

–
produto de nocividade e capacidade viciante ímpares –, entendo que a
ultima ratio
se mostra imprescindível para a tutela da ordem pública, neutralizando-se a acentuada periculosidade do paciente.

Nesse contexto, não se constata a alegada violação ao comando constitucional de fundamentação dos pronunciamentos judiciais (art. 93, inciso IX, do Texto Maior), na medida em que o
decisum
invectivado se reportou a dados concretos dos autos para justificar a manutenção da prisão provisória do paciente, em virtude do preenchimento dos requisitos estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Defrontando-se com caso análogo, este Tribunal assim decidiu:

“
HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOGAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE
IN CONCRETO
DO CRIME – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – VARIEDADE DE ENTORPECENTES – 88,16 GRAMAS DE COCAÍNA E 7,25 GRAMAS DE MACONHA – DISSEMINAÇÃO DE DROGA REMUNERADA COMO APARENTE MEIO DE VIDA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PRIMARIEDADE – INSUFICIÊNCIA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há que se cogitar da existência de coação ilegal, se os pacientes foram surpreendidos transportando ou guardando considerável quantidade e variedade de substância entorpecente, destinada à comercialização (88,16 gramas de cocaína e 7,25 gramas de maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ressaindo, em tese, a lógica
fática que o paciente pratica a disseminação de droga remunerada, como meio de vida,
evidenciando, tal comportamento, risco à ordem pública, consubstanciado na gravidade
in concreto
do crime, dado o potencial lesivo da referida droga à Saúde Pública, se disseminada em meio social.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito do agente de responder ao processo em liberdade, quando há necessidade de garantir a ordem pública, estando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1002534-53.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 17.4.2019; data da publicação: 24.4.2019; destaquei).

Ademais, é notório que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020